Tribunal: TJSP
Processo: 1001376-62.2018.8.26.0296
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
*Ação regressiva – Seguro – Danos em equipamentos do segurado, em razão de oscilação de energia elétrica –– Ausência de provas do efetivo pagamento ao segurado – Inexistência de sub-rogação – Improcedência da ação mantida por outros fundamentos – Verba honorária fixada com moderação – Recurso improvido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000153353
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001376-62.2018.8.26.0296, da Comarca de Jaguariúna, em que é apelante PORTO
SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, é apelado COMPANHIA
JAGUARI DE ENERGIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores. AFONSO BRÁZ
(Presidente) e IRINEU FAVA
São Paulo, 4 de março de 2020.
SOUZA LOPES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001376-62.2018.8.26.0296 - Voto no 36827 - Cássia/Paola
2
VOTO No: 36827
APEL.No: 1001376-62.2018.8.26.0296
COMARCA: JAGUARIÚNA
APTE. : PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
APDO. : COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA CPFL JAGUARI
*Ação regressiva Seguro Danos em equipamentos do
segurado, em razão de oscilação de energia elétrica

Ausência de provas do efetivo pagamento ao segurado
Inexistência de sub-rogação Improcedência da ação
mantida por outros fundamentos
Verba honorária
fixada com moderação Recurso improvido.*
Cuida-se de apelação contra a r. sentença de fls.
227/233, que julgou improcedente a ação regressiva de ressarcimento de
danos que PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS dirigiu
contra COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA CPFL JAGUARI.
O autor sustenta que restou comprovado o nexo de
causalidade: queima dos equipamentos dos segurados, em razão de pico
de tensão na rede elétrica, não havendo qualquer excludente de
responsabilidade. Insiste em dizer que a responsabilidade é objetiva,
devendo-se aplicar o CDC, em razão sub-rogação. Por fim, insurge-se
contra o valor da verba honorária. Busca a reforma do decisum.
Contrariado o recurso, subiram os autos.
É o relatório.
Trata-se de ação regressiva de ressarcimento de
danos proposta pela seguradora em face da concessionária de energia
elétrica.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001376-62.2018.8.26.0296 - Voto no 36827 - Cássia/Paola
3
Como é cediço, para falar-se em sub-rogação, é
imprescindível a comprovação do pagamento ao segurado, nos termos
dos artigos 349 e 786 do Código Civil:
Art. 786 do Código Civil, “Paga a indenização, o
segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e
ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.”
Art. 349 do mesmo Codex: “A sub-rogação transfere
ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do
primitivo, em relação à dívida, contra o devedor principal e os
fiadores.”
Ainda, de acordo com a Súmula 188 do Colendo
Supremo Tribunal Federal: “O segurador tem ação regressiva contra o
causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto
no contrato de seguro.”
Pois bem, no presente caso, o autor trouxe apenas
informativo da ordem de pagamento produzido unilateralmente, sem
qualquer assinatura do segurado, não havendo prova do efetivo
pagamento.
Desta feita, ainda que por outros fundamentos, outra
sorte não poderia ter a ação senão a improcedência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001376-62.2018.8.26.0296 - Voto no 36827 - Cássia/Paola
4
Nesse sentido vale conferir os julgados deste E.
Tribunal Justiça:
“Apelação Ação regressiva de ressarcimento de danos Ausência de
prova do pagamento pela seguradora ao segurado dos bens sinistrados
Seguradora que se sub-roga nos direitos do segurado contra o autor
do dano, apenas quando paga a indenização, conforme art. 786 do
Código Civil Inexistência de prova efetiva do pagamento dos bens
sinistrados Improcedência da ação que se impõe Recurso provido.”
(Apelação no 1075228-62.2017.8.26.0100, Comarca de São Paulo, 14a
Câmara de Direito Privado, Relator Thiago de Siqueira, j. 18/07/2018).
“Apelação
Ação de regresso pela seguradora
Ação julgada
procedente Apelo da ré Reforma do decisum Pedido juridicamente
possível, todavia, os documentos carreados pela demandante não
comprovam o pagamento da indenização securitária, a fim de
configurar a sub-rogação e fundar a pretensão regressiva Art. 786 do
CC/2002
Meras telas internas sem chancela bancária que não
empregam confiabilidade Ausência de recibo ou comprovante de
efetivo crédito das quantias nas contas dos segurados Ausência de
prova do fato constitutivo do direito da autora (art. 373, I, do
CPC/2015) Improcedência da ação que se impõe Recurso provido.”
(Apelação no 1054512-06.2016.8.26.0114, Comarca de Campinas, 24a
Câmara de Direito Privado, Relatora Jonize Sacchi de Oliveira, j.
23/11/2017)
“AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. Seguro
Residencial. Descarga elétrica. Sentença de extinção. Insurgência da
requerente. Admissibilidade parcial. Pedido administrativo que não é
imprescindível para o ajuizamento deste feito. Princípio do livre acesso
ao judiciário. Art. 5o, XXXV, da Constituição Federal. Precedentes do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001376-62.2018.8.26.0296 - Voto no 36827 - Cássia/Paola
5
TJ. Afastada a extinção do feito. Causa madura para julgamento de
mérito. Aplicação do Art. 1.013, § 3o, I, do CPC/15. Ausência de
comprovação de pagamento da indenização aos segurados. “Prints” de
tela de computador, produzidos unilateralmente, que não se prestam
para tal fim. Sub-rogação não observada. Pedidos julgados
improcedentes. Recurso provido em parte para afastar a extinção do
feito,
julgando-se
improcedentes
os
pedidos.”
(Apelação
no
1046844-81.2016.8.26.0114, Comarca de Campinas, 38a Câmara de
Direito Privado, Relator Marcos Gozzo, j. 04/10/2017).
Por fim, a verba honorária não se afigura excessiva,
tendo em vista que foi fixada em 15% do valor da causa (R$ 3.374,89),
ao contrário, cabível a elevação para 20%, nos termos do art. 85, §§ 1° e
11, do NCPC.
Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso, com
observação.
SOUZA LOPES
Relator